Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO E EMOLUMENTOS DE REGISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No caso concreto, ao ser intimado para especificar as provas que pretende produzir, o autor afirmou que “todas as provas necessárias para o julgamento do presente feito já foram juntadas ao processo, devendo-se tomar por base os cálculos apresentados junto a exordial como laudo pericial” (Id. 49643148). Rejeito, pois, o argumento de cerceamento de defesa.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). No entanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser plenamente comprovado.
3. Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price, se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, porquanto tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras (Acórdão 1219581, 00054230420168070003, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe 10/12/2019).
4. O tema capitalização mensal de juros foi submetido ao procedimento dos recursos repetitivos por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que é permitida a capitalização, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados depois da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000. No caso presente, as taxas de juros de 1,99% (ao mês) e 26,69% (ao ano) encontram-se expressas no contrato. Ademais, o contrato bancário indica expressamente a taxa de juros de mora com capitalização diária (0,2913% ao dia), em conformidade com a jurisprudência que rege o tema.
5. Na espécie, a tarifa de cadastro foi descrita no contrato, de forma clara e objetiva. Os emolumentos de registro, igualmente, foram pactuados. De acordo com a Súmula no 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Eventual alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
6. Apelação não provida. Unânime.